Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO. RECEBIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1 – A simples existência de patrimônio discutido nos autos não afasta a alegação de hipossuficiência, especialmente quando comprovado por documentos que a parte não possui renda suficiente para arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

2 – O recebimento do pedido principal feito em tutela cautelar antecedente (CPC/2015 308) depende da análise do julgador de 1o grau, sob pena de supressão de instância.

3 – Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.